Tribunal: STF
Processo: HC 239676
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE A CARACTERIZAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.4.2024, por Taiany Cecília Guimarães Souza e outra, advogadas, em benefício de Tallison Devid dos Reis, contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.3.2024, denegou o Habeas Corpus n. 891.179/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais como incurso no delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (fls. 176-178, e-doc. 2). 



    3. Em 25.10.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de João Monlevade recebeu a denúncia, por estarem preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal (fls. 210-212, e-doc. 2).



    4. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.352720-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuja ordem foi denegada pela Terceira Câmara Criminal, com a seguinte ementa:



    “’HABEAS CORPUS’ – TRÁFICO DE DROGAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DEMONSTRADO – INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO RECONHECIDA – DECISÃO DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO EXTENSIVA – PRESCINDIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. O trancamento da ação penal pela via do ‘habeas corpus’ constitui medida excepcional, que somente se justifica se demonstrada, sumariamente, a inviabilidade da persecução penal, ante a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou a ausência de prova de materialidade ou de indícios mínimos de autoria. Uma vez que os requisitos de admissibilidade da denúncia foram devidamente atendidos, não há falar em inépcia da peça acusatória. Em se tratando de decisão a qual recebeu a denúncia, não se faz necessária fundamentação extensiva, desde que verificada a presença dos requisitos do art. 41 e a ausência de quaisquer das hipóteses do art. 395, ambos do CPP” (fl. 235, e-doc. 2).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 891.179/MG, denegado pelo Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em 20.3.2024 (fls. 280-287, e-doc. 2).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “não há que se falar em discussão de mérito ao apresentarmos provas e alegações de ilegalidade, como fora mencionado pelos apreciadores prévios, mas sim de provas que possuem o único intuito de demonstrar de plano os motivos justos para o trancamento da ação penal” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “não se confunde com a invasão arbitrária da residência seguida do encontro casual de algo ilícito, ao argumento de tratar-se de infração penal permanente” (sic, fl. 11, e-doc. 1). 



    Alega que “amparada tão somente na alegação da existência de denúncia anônima, não havia motivos para suspeitar a ocorrência de qualquer crime” e que “NÃO HOUVE QUALQUER DILIGÊNCIA CONFIRMATÓRIA” (sic, fl. 17, e-doc. 1).



    Argumenta que “sequer foi encontrada a droga no domicílio do Paciente, mas sim em residência vizinha abandonada, atribuindo ao paciente a droga sem que ele tenha qualquer envolvimento com a mesma, tendo como prova a palavra do policial que invadiu a residência de fundos do Paciente e disse que o ‘viu’ jogar uma mochila na residência ao lado da sua, antes mesmo da Polícia Militar o abordar em sua residência” (sic, fl. 21, e-doc. 1).



    Aduz que “o flagrante que ensejou na prisão em flagrante do Réu foi forjado, haja vista que polícia militar teria em sua posse a mochila com entorpecente horas antes da abordagem feita ao Réu em sua residência” (fl. 23, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, pleiteiam os impetrantes a CONCESSÃO DA ORDEM no presente Habeas Corpus para que: 



    a) Por entender que se trata de caso que merece sim atenção do Poder Judiciário, requer a defesa para que, liminarmente a concessão da ordem de HABEAS CORPUS liminar, para que, nos termos do art. 5º, LVI, da CF e do art. 157 do CPP, seja declarada a ilicitude da prova obtida mediante a invasão do domicílio que ensejou a ação penal e prisão do Paciente, absolvendo-o por não haver prova de que ele concorreu para a infração penal, além de restar declarada inepta a denúncia nos moldes do art. 395, I, do CPP, com o consequente TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL nº 0011557-25.2023.8.13.0362, processada pela Emérita Vara Criminal da Comarca de João Monlevade/MG, ou, se este não for o entendimento de V. Exa., requer a suspensão do tramite da referida ação penal até julgamento final do presente writ; 



    b) No mérito, requer seja confirmada a liminar eventualmente concedida para conceder a ordem de habeas corpus em definitivo ou de ofício, com o consequente TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL nº 0011557-25.2023.8.13.0362, processada pela Emérita Vara Criminal da Comarca de João Monlevade/MG, pois, totalmente desprovida de fundamento” (fls. 29-30, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 891.179/MG.



    O exame dos pedidos formulados pelas impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois não foi interposto agravo no Superior Tribunal de Justiça, que não julgou colegiadamente o mérito da impetração.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inciso XXXV do art. 5º da Constituição da República). Essa excepcionalidade não está configurada na espécie em foco.



    9. A defesa insurge-se contra a violação de domicílio, sustentando ter sido ela motivada por denúncia anônima. Afirma, ainda, que, apesar de os policiais terem afirmado que a entrada na residência foi franqueada pela vizinha moradora da casa onde o paciente supostamente arremessou uma mochila contendo drogas, não teria havido essa autorização. 



    10. Quanto à ausência de justa causa para a entrada no domicílio, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consignou, nos termos do voto do Relator:



    “Na ocasião, não se constatou ilicitude no flagrante em razão de violação de domicílio, pois a diligência foi baseada em circunstâncias concretas que indicavam a ocorrência de situação flagrancial relacionada ao crime de tráfico de drogas na residência. Evidenciou-se, ademais, que a conduta dos servidores públicos revestiu-se de todas as formalidades legais, sendo a entrada no imóvel franqueada pelo proprietário, afastando qualquer fundamento para a alegação de flagrante forjado. 



    À vista disso, demonstradas suficientemente a tipicidade da conduta, a existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, não há falar em trancamento da ação penal” (fl. 245, e-doc. 2).



    O Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “No caso dos autos, como se depreende do acórdão e do relatório da diligência, de posse de uma denúncia anônima relativa ao tráfico realizado pelo paciente em determinado endereço, os policiais se dirigiram até o local e montaram uma operação: um cerca nas imediações, para apurar as informações. Consta que o paciente foi chamado em sua casa e informado sobre o porquê da polícia estar ali, ocasião em que negou os fatos e não autorizou a entrada em sua residência. Logo, verifica-se que não houve indevida invasão no imóvel do paciente, sendo garantida a inviolabilidade de sua residência. 



    Nesse contexto, foi consignado que, em razão do cerco, foi possível a guarnição visualizar quando o paciente, de dentro de seu imóvel, jogou uma mochila para um imóvel vizinho. Segundo aponta o Ministério Público estadual (fl. 176): 



          Após fazerem contato com o proprietário do imóvel onde a mochila caiu e terem a entrada autorizada, os militares localizaram o objeto no telhado do imóvel e, ao verificarem o conteúdo dela, encontraram: 



    01 barra de cocaína, pesando 685,10g; 



    03 porções de cocaína; 



    01 porção de crack; 



    01 balança de precisão. 



    Desse modo, não se verifica ilegalidade na diligência dos policiais realizada na casa do paciente, até porque foi em imóvel de terceiro. Além disso, houve a autorização do morador, conforme seu depoimento à fl. 165, de forma que a desconstituição das premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias demandariam revolvimento fático-probatório, vedado na estreita via do habeas corpus” (fls. 283-284, e-doc. 2).



    11. Não se comprova constrangimento ilegal manifesto que possa ser declarado na presente ação, sobretudo diante pelo depoimento dos policiais de que, após denúncia anônima e tentativa de acesso à casa do paciente negada, o viram arremessar mochila no imóvel vizinho, ao qual se dirigiram e obtiveram autorização da moradora para entrar, encontrando, no telhado da casa, conforme descreve a denúncia, mochila contendo “01 barra de cocaína, pesando 685,10g, 03 porções de cocaína, pesando 308,10g e 01 porção de crack” (fl. 176, e-doc. 2).



    Prematuro, portanto, cogitar-se de busca arbitrária ou necessidade de proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio, como mencionado no Recurso Extraordinário n. 603.616, Tema 280, com repercussão geral, não havendo elementos suficientes para acolher a premissa da tese defensiva a fim de invocar a nulidade da ação penal. 



    Este Supremo Tribunal afirmou, nesse mesmo precedente:



    “Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). 



    O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal”.



    12. Destaca-se que ainda não houve instrução processual, estando o processo em fase de recebimento da denúncia. Ainda não foram colhidos os depoimentos dos policiais e do réu em juízo, sob o crivo do contraditório. Assim, ausente motivo para trancar a ação penal sem que sejam debatidas as razões que autorizaram a busca domiciliar. 



    A argumentação revela controvérsia probatória a ser dirimida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo o habeas corpus instrumento processual apto a resolvê-la, por ser inviável a incursão no conjunto fático do processo. 



    13. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, após o recebimento da denúncia anônima, os policiais abordaram o paciente, que não franqueou a entrada em seu domicílio. Posteriormente, o suposto arremesso de mochila na casa vizinha pelo paciente subsidiou a decisão sobre o ingresso na residência ao lado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a “persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados em investigação preliminar” (HC n. 223.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.6.2023).



    14. Ademais, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    15. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação até então acolhida pelas instâncias antecedentes é no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível o trancamento da ação penal no caso, sobretudo não tendo havido instrução para discussão da licitude da prova.



    16. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora